Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA AFASTAR MULTA ANTERIORMENTE APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão que reconheceu a quitação contratual e atribuiu ao comprador as despesas de escritura e registro, conforme disposição contratual. O embargante ainda requer o prequestionamento da matéria e o afastamento de multa anteriormente aplicada.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua modificação;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão, pois foram analisados os documentos e fundamentos suscitados pelo embargante, incluindo a escritura juntada após a sentença, a qual foi desconsiderada por ausência de força maior, conforme art. 1.014 do CPC.
4. Inexiste contradição no reconhecimento da quitação contratual e na imposição ao comprador do pagamento das despesas de escritura e registro, que possuem natureza distinta e previsão contratual, nos termos do art. 490 do CC.
5. O acórdão não apresenta obscuridade quanto à distribuição do ônus da prova, tendo sido clara a fundamentação com base no art. 373, II, do CPC.
6. Também não há erro material, pois não foi constatada incorreção objetiva no conteúdo decisório, e o que se pretende é a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
7. O afastamento da multa anteriormente aplicada decorre de contradição entre a ementa e o voto condutor, que não a mencionava.
8. O simples intuito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 489, §1o, IV; 1.014; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, §§2o e 3o; CC, art. 490.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 07.08.2024.
(g)